Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-23.2018.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração dos contratos e indevidos débitos nos proventos da autora - Inexigibilidade dos débitos incontroversa - Repetição em dobro dos valores indevidamente debitados afastada - Ausência de demonstração de má-fé do banco réu - Restituição que deve ser de forma simples.

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração dos contratos e indevidos débitos nos proventos da autora - Inexigibilidade dos débitos incontroversa - Repetição em dobro dos valores indevidamente debitados afastada - Ausência de demonstração de má-fé do banco réu - Restituição que deve ser de forma simples.
Honorários advocatícios - Fixação em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos, complexidade da matéria e necessidade de condigna remuneração do causídico - Princípio da razoabilidade - Alíquota de 10% sobre o valor da causa, que não comporta redução - Montante condenatório que só será apurado em liquidação de sentença - Recurso parcialmente provido.